Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE GRAVE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, TAMPOUCO DE PATENTE DESCASO OU DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz o requerente que, a despeito de não possuir relação jurídica com a instituição financeira requerida, está a receber, desde agosto de 2019, incessantes ligações telefônicas de cobrança, as quais se iniciam às 7h30 e cessam às 21h, inclusive durante finais de semana e feriados. Assevera que as cobranças indevidas estariam a interferir em seus momentos de lazer e de trabalho. Informa que nem mesmo o bloqueio e o registro no “site” “não perturbe” faz cessar as ligações, pois a requerida se utiliza de outros terminais.
II. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência (Lei n. 8078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa.
III. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as situações fáticas em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como no caso concreto.
IV. Com efeito, a par dos documentos colacionados pelo consumidor (“prints” com ligações recebidas e bloqueio de diversos números telefônicos) se mostrarem insuficientes a comprobação de que as chamadas eram, de fato, da recorrida (ou em seu nome – ID 20640304), não se pode desconsiderar que curto período de tempo (menos de uma semana) entre a primeira “cobrança” e a última ligação não caracterizaria o alegado excesso suficiente a respaldar a condenação por danos extrapatrimoniais, por demandarem grave afetação aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
V. Ademais, não há evidências de patente descaso, de descontrole financeiro ou de restrição de crédito, de sorte que a situação vivenciada pelo recorrente não supera os limites do mero dissabor.
VI. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).